Tribunal: TJES
Processo: 5006258-39.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006258-39.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: CLEUZA MARIA CANCEGLIERI MOTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO UNILATERAL E BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA DA USUÁRIA (MÁQUINA DE CARTÃO). ALEGAÇÃO GENÉRICA DE SUSPEITA DE FRAUDE OU AUDITORIA INTERNA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA LICITUDE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA (ART. 373, II, CPC E ART. 6º, VIII, CDC). CONDUTA ABUSIVA E INJUSTIFICADA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). OBRIGAÇÃO DE LIBERAÇÃO E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO PRIVAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DA ADMISSIBILIDADE

Tendo por preenchidos os requisitos formais e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

DO MÉRITO

In casu
, a relação de direito material subjacente ostenta nítida natureza consumerista, enquadrando-se as partes com perfeição nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços esculpidos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). As empresas intermediadoras de pagamento e plataformas de arranjos financeiros submetem-se ao microssistema consumerista, aplicando-se o teor da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A ocorrência do bloqueio administrativo da conta e a consequente retenção do saldo financeiro da autora constituem fatos incontroversos na lide. Defende-se a recorrente alegando, em linhas gerais, a legitimidade de sua conduta com base em cláusulas contratuais que autorizam o congelamento de fundos sob a justificativa de auditoria interna, prevenção a fraudes ou suspeita de práticas ilícitas por parte da usuária.

Contudo, tais argumentos carecem de lastro jurídico e probatório mínimo. Diante da impugnação da parte autora e da flagrante vulnerabilidade do consumidor, operou-se de forma cogente a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC. Competia única e exclusivamente à empresa recorrente demonstrar de forma cabal a existência de motivo justo, concreto e comprovado para a imposição da drástica medida de bloqueio de capitais, discriminando quais transações estariam eivadas de vício, ônus do qual manifestamente não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

A mera alegação unilateral de exercício de procedimento de segurança, desacompanhada de logs sistêmicos detalhados, denúncias formais de estornos de cartões (
chargebacks
) ou indícios robustos de fraude praticada pela recorrida, revela conduta puramente arbitrária e eivada de abusividade, configurando inadimplemento e defeito na prestação do serviço (art. 14, § 1º, do CDC).

A retenção imotivada dos valores legitimamente auferidos pela consumidora atenta contra a boa-fé objetiva e vulnera a legítima expectativa de fruição de seus próprios recursos.

Destarte, declarada a manifesta abusividade da retenção operada pela recorrente, exsurge impositiva a obrigação de liberar e restituir a integralidade do montante retido na conta de titularidade da autora, como forma de restabelecer o equilíbrio sinalagmático e vedar o enriquecimento sem causa do fornecedor de serviços.

No que tange aos danos morais, a retenção ilícita, unilateral e prolongada de saldo financeiro exorbita o patamar de mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano. A privação indevida de recursos capitais, que possuem natureza manifestamente alimentar para o sustento e desenvolvimento das atividades da consumidora, malfere a sua dignidade, tranquilidade psíquica e estabilidade material, gerando aflição e angústia profundas. O abalo extrapatrimonial, nesta conjuntura, opera-se
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais revela-se comedido e ponderado, mostrando-se em perfeita harmonia com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Atende de forma justa e equilibrada à dupla função da responsabilidade civil: a natureza compensatória, apta a suavizar o sofrimento extrapatrimonial da vítima, e o caráter pedagógico e dissuasório, necessário para desestimular que a empresa prestadora perpetre novos bloqueios arbitrários e desprovidos de justa causa perante seus usuários, razão pela qual a condenação não comporta redução.

Sob o prisma processual, verifica-se que o Juízo
a quo
realizou a valoração racional de todo o acervo probatório produzido, atendendo perfeitamente ao disposto no art. 371 do Código de Processo Civil.

Destarte, uma vez que a r. sentença resiste incólume a todas as razões recursais tecidas pela única recorrente, a sua confirmação integral por seus próprios e substanciais fundamentos apresenta-se como medida de rigor técnico, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)